Tribunal: STF
Processo: Rcl 92524
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
EMENTA 

    Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação constitucional. Direito civil. Tema nº 1.236 da RG. União estável de longa duração iniciada em idade inferior à prevista no art. 1.641, inciso II, do Código Civil. Relação afetiva mantida até a celebração do casamento. Distinguishing. Fatos e provas. Hermenêutica jurídica. Agravo regimental não provido.

    1. A relação jurídica sucessória, no caso, está fundamentada no art. 1.829, inciso I, do Código Civil, após ser constatada a existência de relação de união estável de longa duração iniciada em idade inferior à prevista no art. 1.641, inciso II, do Código Civil e a manutenção da relação sem solução de continuidade até a celebração do casamento.

    2. O distinguishing em relação ao Tema nº 1.236 da RG a partir dos elementos de provas do caso concreto e da hermenêutica jurídica incidente sobre o conjunto de normas infraconstitucionais pertinentes ao caso não configura usurpação da competência do STF ou teratologia na concretização do Tema nº 1.236 da RG.

    3. Agravo regimental não provido.